Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67998692, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68373420). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES DA SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANETTE SANTOS, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais (ID: 11960403 e 54819783). A servidora ANA MARIA FRANÇA foi excluída do feito (ID: 11960376). Os embargos à execução transitaram em julgado em 05/08/2019. O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 54819783). Pois bem. No ID: 32879246 e 42529737, informou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0721957-49.2020.8.07.0000 e 0721955-79.2020.8.07.0000. Satisfeitos os créditos, julgo extinta a execução quanto à ANDRELINA DUTRA PAULINO e à ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR